Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-29.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011702-29.2022.8.11.0015
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALBERTO BENEZ - CPF: 045.298.228-69 (REQUERENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (REQUERENTE), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (REQUERIDO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULATÓRIA DE ATOS JUDICIAIS (QUERELA NULLITATIS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AÇÃO PROCEDENTE PARA ANULAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. “Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º).” (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019).

2. Ação procedente.

R E L A T Ó R I O

Ação declaratória de nulidade/anulatória de atos judiciais (Querela Nullitatis) com pedido de tutela de urgência ajuizada por Adalberto Benez e Maria Lavina Zonetti Benez em desfavor de Dal Pai S/A Indústria e Comércio.

A parte autora argumenta que não houve intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento do recurso de apelação n° 0005229-88.2015.8.11.0015.

Esclarece que o recurso de apelação foi interposto “
pelos Advogados Faissal Jorge Calil Filho (OAB/MT 14.416) e Eduardo Antunes Segato (OAB/MT 13.546), os quais, salvo melhor juízo, não chegaram a juntar substabelecimento aos autos. À data de 18 (dezoito) de dezembro/2020, procedeu-se à juntada de substabelecimento
sem reserva
de poderes ao Advogado João Acássio Muniz Júnior (OAB/MT 8.872),o qual protestou fossem as futuras intimações processuais veiculadas em seu nome (id. 75329560 - Pág. 1) [...]” (Id. 137402723, pág. 2).

Assevera que “
A consulta à autuação da apelação, ou seja, a capa dos autos em segunda instância, comprovam que
até a presente data
, o nome do causídico substabelecido (João Acássio Muniz Junior - OAB/MT 8.872) não foi anotado na capa dos autos. Com efeito, ainda constam como patronos os representantes anteriores (Faissal Jorge Calil Filho – OAB/MT 14.416 e Eduardo Antunes Segato - OAB/MT 13.546) [...]”

(Id. 137402723, pág. 3)

Sustenta que “O julgamento da apelação, portanto, se deu à revelia de Adalberto Benez e Maria Lavínia Zonetti Benez, os quais
foram cerceados de distribuir memoriais, pedir a transferência do plenário virtual para a sessão de vídeo-conferência, produzir sustentação oral e, inclusive, recorrer
do acórdão [...]” (Id. 137402723, pág. 5)

Requer
a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos autos da ação 0005229-88-2015.8.11.0015, inclusive, sobrestando o cumprimento de sentença.
No mérito pugna pela procedência da ação para pronunciar a nulidade dos seguintes atos: “
(1) intimação da pauta de julgamento
;
(2) sessão de julgamento da apelação
;
(3) certidão de trânsito em julgado
e (4)
atos processuais posteriores e dependentes
, a exemplo do cumprimento de sentença.” (Id. 137402723)

Liminar deferida para determinar a suspensão dos autos n 5229-88.2015.8.0015 (Id. 142092216).

A parte ré apresentou contestação na qual suscita preliminar de ausência de interesse de agir, no mérito requer a improcedência da ação (Id. 139778197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A parte ré ao apresentar contestação suscita preliminar de ausência de interesse de agir.

Argumenta que os requerentes apresentaram o recurso de agravo de instrumento nº 1008953-84.2022.8.11.0000 com idêntica pretensão desta ação.

A preliminar não prospera.

É certo que a parte autora ajuizou o recurso de agravo de instrumento nº 1008953-84.2022.8.11.0000 buscando que fosse declarada a nulidade do julgamento do recurso de apelação nº
0005229-88-2015.8.11.0015, sob o argumento de não
houve intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento do recurso de apelação.

No recurso de agravo de instrumento os recorrentes, agravantes, requereram a liminar para suspensão da tramitação dos autos nº
0005229-88-2015.8.11.0015, todavia a liminar foi indeferida nos seguintes termos:

“[...] É cediço que a ausência de intimação dos patronos constituídos para os atos processuais, no caso, o julgamento do recurso de apelação, é causa de nulidade.

Do mesmo modo por se tratar de matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo. Todavia, ainda que possa ser arguida a qualquer tempo deve ser arguida por meio do instrumento processual adequado.

No caso concreto, o acórdão do recurso de apelação já transitou em julgado, razão pela qual não há alegar a nulidade de julgamento por meio de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença.

Assim, a eventual nulidade deve ser enfrentada por meio da ação

apropriada.” (Id. 128287690 do RAI, pág. 2-3).

Destarte, o que restou consignado é a impossibilidade de, no caso concreto, buscar a suspensão da tramitação por meio de recurso de agravo de instrumento.

Nesse diapasão, esclareço a parte ré que a interposição o recurso de agravo de instrumento não é obstáculo ao ajuizamento de ação declaratória de nulidade de atos jurídicos (“querela nullitatis”).

Com é cediço a ação de nulidade (“querela nullitatis”) visa a declaração de inexistência de um ato jurídico em razão de vício insanável.

Destarte, sendo a ação de querela declaratória tendo por fundamento vício insanável por ser proposta a qualquer tempo, uma vez que não está sujeita à decadência e nem a prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO.

Impende destacar que essa ação foi ajuizada na Comarca de Sinop/MT, com o devido recolhimento das custas.

Todavia, de forma escorreita o magistrado de primeira instância proferiu decisão reconhecendo a incompetência do juízo de primeiro grau, uma vez que a parte autora busca a nulidade do julgamento do recurso de apelação, (Id. 137408151).

Os autos foram remetidos para este Tribunal e inicialmente foi certificado que não foi identificado o pagamento das custas desta ação (Id. 138345665).

Após as devidas diligências o Departamento de Controle e Arrecadação da Coordenadoria Financeira deste Tribunal esclareceu que
"De ordem superior, em resposta à consulta formulada por Vossa Senhoria, nos cumpre informar tecnicamente que o Sistema de Arrecadação não possibilita vincular o valor pago no 1º Grau para o 2º Grau, todavia especificamente no que tange ao Número Único Processual 1011702-29.2022.8.11.0015, constatamos que a Guia Número Único 78511.209.07.2022-0 se encontra devidamente "Arrecadada e Creditada" no valor total de R$ 84.160,03 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais e três centavos), cuja Guia está devidamente vinculada ao referido Número Único Processual, em conformidade com os ditames do Art. 46 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018 (Arquivo Digital anexo). Pois bem, tendo em vista que não houve uma nova distribuição de 2ª Instância, mantendo-se o referido Número Único Processual, bem como que não houve prejuízo financeiro na arrecadação deste Poder Judiciário/MT, s.m.j., sugerimos que poderá o valor permanecer vinculado a essa petição." (Id. 140867197).

Assim, tenho por sanada a questão referente ao recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a ação deve ser julgada procedente.

Isso é assim porque, verifica-se que em 18-12-2020 houve pedido expresso nos autos do processo de nº 5229-88.2015.8.0015 para que as intimações fossem feitas em nome do Drº João Acássio Muniz Jr. (Id. 137402733, pág. 2). Confira-se:

“[...] Substabeleço, sem reservas, na pessoa do DRº JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR., brasileiro, casado, advogado, inscrita [sic.] na OAB/MT sob o nº 8.872, e, no C.P.F. (M.F.) sob o nº 704.628.441-53, com escritório profissional em Rondonópolis/MT., Rua rio Branco, nº 198, Centro, os poderes conferidos por
ADALBERTO BENEZ e MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ
, nos autos, sob n. 5229-88.2015.811.0015,
devendo o cadastro e todas as intimações serem doravante realizadas no nome do substabelecido sob pena de nulidade
, [...]” (negritei e sublinhei)

No que tange à intimação dos advogados constituídos, o CPC dispõe no §5º do art. 272 que “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Todavia, no caso dos autos, a intimação para pauta de julgamento do recuso de apelação nº 5229-88.2015.8.0015 realizada em 26-11-2021
não foi realizada em nome do advogado expressamente indicado
, mas sim em nome dos advogados
FAISSAL JORGE CALIL FILHO OAB - MT14416/O e EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-A (Id. 137402744).

Acerca da questão, cumpre mencionar que, embora claramente presumido pelo legislador, o prejuízo existente na hipótese concreta dos autos é evidente e decorre da própria inobservância da regra que disciplina as intimações (Art. 272, §5º do CPC), na medida em que o acórdão de julgamento do recurso de apelação proferido pelo TJMT transitou em julgado sem que os recorrentes tivessem sido válida e regularmente intimados para o julgamento.

Com efeito, conforme leciona Nelson Nery Junior sobre a norma contida na redação do CPC/15, “
a nulidade da comunicação de atos processuais que não é feita aos advogados indicados é, sem dúvida, nula
. Se a intenção da intimação é justamente comunicar, se não alcançar o objeto do ato de comunicação não se pode dizer que existiu” (Código de Processo Civil comentado, 3. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, destaquei).

Sobre a questão já me pronunciei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM NOME DO PATRONO EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE CARACTERIZADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É nulo acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação para apresentar contrarrazões. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta.

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.

(N.U 1020919-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal. (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019) (sem grifo no original) (Destaquei)

Destarte, como a publicação não ocorreu em nome do patrono para o qual se requereu fossem direcionadas as intimações, a nulidade do julgamento do recurso de apelação nº
5229-88.2015.8.0015 é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para

declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da intimação para a pauta de julgamento do recurso de apelação nº
5229-88.2015.8.0015
, por óbvio, é nulo o julgamento do recurso de apelação
nº
5229-88.2015.8.0015,

a certidão de trânsito em julgados, o cumprimento de sentença e demais atos decorrentes e posteriores ao julgamento anulado.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023